Tribunal: TJBA
Processo: 8002609-48.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002609-48.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILLE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FINANCEIROS. OMISSÃO QUANTO À REPROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Jamille Silva Santos interpôs Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em face de AGES Empreendimentos Educacionais Ltda. e PRAVALER S.A., afirmando ter cursado regularmente o semestre 2022.1 com base em financiamento estudantil supostamente deferido, sem ter sido informada da sua reprovação. Alegou ter sofrido prejuízos financeiros, acadêmicos e psicológicos ao ser surpreendida por cobrança indevida no valor de aproximadamente R$ 50.000,00 e pela negativação de seu nome e de sua fiadora.

2. Defende que a instituição de ensino permitiu a continuidade dos estudos sem notificação acerca da inadimplência, caracterizando falha no dever de informação. Sustenta erro na valoração das provas e na distribuição do ônus probatório. Pleiteia a reforma da sentença para o acolhimento dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a existência de falha na prestação dos serviços educacionais e financeiros pela ausência de comunicação sobre a reprovação do financiamento estudantil; (ii) a responsabilidade das apeladas pela cobrança indevida, negativação e impedimento de continuidade dos estudos; e (iii) o direito à indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois a apelada não apresentou elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do
art. 99, § 3º, do CPC
. Gratuidade da justiça deferida.

Mérito

5. Restou demonstrado nos autos que a apelante cursou o terceiro semestre do curso de Medicina acreditando estar amparada por contrato de financiamento educacional. A documentação constante do processo, especialmente e-mails institucionais e registros de deferimento de solicitações, evidenciam a ausência de comunicação eficaz acerca da expiração do contrato.

6. As rés não comprovaram ter comunicado à consumidora sobre eventual irregularidade ou inadimplência durante o semestre cursado. Tampouco demonstraram qualquer cobrança efetiva no período em questão. As provas sugerem que a alegada inadimplência foi consequência da não renovação do financiamento, e não sua causa.

7. Configura-se falha na prestação de serviço nos termos do
art. 14 do CDC
, por ausência do dever de informação (
art. 6º, III, do CDC
), gerando o dever de indenizar. A responsabilidade civil é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa.

8. Reconhece-se o direito da apelante à rematrícula e à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para: (i) determinar à instituição de ensino que viabilize a rematrícula da apelante, mediante financiamento da PRAVALER, referente aos semestres 2022.1 e 2022.2; (ii) excluir qualquer cobrança relativa ao período, com retirada do nome da apelante e da fiadora dos órgãos de proteção ao crédito; e (iii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comunicação clara sobre a reprovação do financiamento estudantil configura falha na prestação de serviço educacional. 2. O inadimplemento do aluno não pode ser presumido quando há elementos que indiquem sua boa-fé e a continuidade da prestação educacional pela instituição. 3. A negativação indevida do nome do consumidor e a frustração da continuidade do curso superior caracterizam dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002609-48.2023.8.05.0113
, figurando como Apelante
JAMILLE SILVA SANTOS
e, como Apelados,
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
E
D
AR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA